Tribunal: TJDFT
Processo: 0741186-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0741186-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAIO GABRIEL BANDEIRA SILVA IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de KAIO GABRIEL BANDEIRA SILVA, visando sanar alegado constrangimento ilegal advindo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Em suma, afirma a impetrante constar dos autos que o paciente – abordado em ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas após alegada atitude suspeita, consistente em tentar se evadir quando avistou a viatura policial –, portava um aparelho celular objeto de furto, o que motivou os agentes a se dirigirem ao endereço informado pelo acusado para buscar a nota fiscal do bem (QNR 1, Conjunto G, Casa 17). Todavia, o local seria o endereço do avô, o qual indicou a Casa 20 como sendo a residência do paciente. Questionado sobre o motivo de ter fornecido o endereço incorreto, o paciente teria dito que o fez porque havia skunk em sua casa, sendo que os policiais, então, foram ao endereço correto, aguardaram Luana (irmã do paciente) abrir o portão e adentraram, oportunidade em que apreenderam entorpecentes, balança de precisão, munições e grande quantia em espécie. Sustenta a impetrante que o ingresso em domicílio se deu de maneira ilegal após flagrante de crime diverso (receptação), e que, ao contrário do aduzido, não houve autorização válida para adentrar no domicílio, pois, quando a irmã do acusado chegou, os policiais já tinham invadido o local e realizavam buscas. Nesse cenário, defende a declaração de nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal. Aduz que a suposta “informação de que haveria skunk na residência” não convalida o ingresso em domicílio. Assevera que “a polícia cada vez mais convencida da presunção relativa de veracidade de sua palavra, a utiliza para legitimar o ilegitimável, e dar validade a atos nulos de pleno, por ter a certeza de que jamais serão questionados ou responsabilizados.” Cita julgado do STJ em prol da tese expendida. Conclui que a ação penal, por si só, causa prejuízo irreparável ao réu, o qual, embora tenha sido colocado em liberdade, é acusado de forma ilegal do cometimento de crime de tráfico. Requer a concessão da liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado o imediato trancamento da ação penal n. 0737509-12.2024.8.07.0001, declarando-se, outrossim, a ilegalidade da prova obtida. É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Consoante relatado, a impetrante requer a declaração de nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal, sob o argumento de que o ingresso em domicílio se deu de maneira ilegal, porquanto após flagrante de crime diverso (receptação) e sem autorização válida para adentrar no domicílio. Contudo, em que pesem as razões expendidas pela Defesa, compulsando os autos de origem verifica-se que o presente pleito não foi submetido ao d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, ficando, por conseguinte, obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência da colenda Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 54, § 2.o, INCISO V, E ART. 60, AMBOS DA LEI N. 9.605/1998, NA FORMA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUPOSTA ILICITUDE DE PROVA. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sob pena de indevida supressão de instância, não pode esta Corte enfrentar diretamente questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que ocorre na espécie quanto à alegação de fato novo consubstanciado na nulidade de auto de infração e pleito de consequente nulidade da ação penal. 2. "A ocorrência de fato novo desafia a ação de revisão criminal, até porque a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sendo incabível o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal" (AgRg no HC n. 481.415/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04/02/2019). 3. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito de impetração que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 709.027/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) (grifo nosso) Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE VALORES. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PROVAS. TESE DEFENSIVA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. A decisão de bloqueio de valores de propriedade dos pacientes foi proferida em medida cautelar inominada que se encontra vinculada à ação penal onde já oferecida denúncia. 2. O pedido de trancamento da ação penal, formulado diretamente para este tribunal, acarreta supressão de instância e impede que se avance no mérito do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1906980, 07318563220248070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no PJe: 24/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO E TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REMÉDIO NÃO CONHECIDO. 1. Inviável a apreciação do pedido de excesso de prazo ou trancamento do inquérito policial, se o juízo de primeiro grau não analisou previamente a matéria, porquanto sua apreciação diretamente pelo Tribunal implicaria injustificável supressão de instância. 2. Ordem de habeas corpus não conhecida. (Acórdão 1823302, 07012788620248070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 9/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De fato, questões não submetidas ao primeiro grau não podem ser analisadas por este segundo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Compulsando os autos de origem, observa-se que, em 26/09/2024, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, e do artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro (ID 212434284), sobrevindo a decisão de ID 212451306 que, dentre outras determinações, ordenou a notificação do acusado para oferecer defesa prévia. Logo, resta à impetrante, primeiramente, submeter a questão atinente ao trancamento da ação penal ao magistrado de origem para, eventualmente, apresentar à segunda instância a sua insurgência por meio do instrumento processual cabível. Por derradeiro, confira-se o elucidativo precedente abaixo: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTES DE ANALISADA A RESPOSTA À ACUSAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, porquanto ainda sequer apresentada resposta à acusação pela Defesa do recorrente, torna-se inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1212472, 07203260720198070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora